Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721100-27.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702281-83.2018.8.07.0001 – ids 233417757; 234327177 -EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, determinou, após a preclusão, a expedição certidão para habilitação de crédito, endereçado ao Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Proc. 0809863-36.2023.8.19.0001, em nome do patrono da credora, no importe de R$ 379.541,14 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega, em suma, que a decisão agravada afronta os REsp 2.151.755 e 2.155.128, em que foi firmado o entendimento de que os honorários advocatícios do CPC 523, § 1o, são fixados em percentual sobre o valor da condenação principal, assim, os juros e correção monetária devem incidir somente sobre esta base de cálculo e, considerando que a condenação principal é crédito concursal desde a Primeira Recuperação Judicial da agravante, por força da Lei 11.101/05, somente pode ser atualizada até a data da distribuição do processo de restruturação empresarial, isto é, até 20.06.2016, contudo, no caso, o valor foi indevidamente atualizado até 28/06/18, razão pela qual inexiste saldo remanescente a ser quitado pela agravante, bem como é indevida a expedição da certidão de crédito. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou a expedição da certidão para a habilitação de crédito à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator